Tribunal: TJSP
Processo: 1009171-44.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ção da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".
(TJSP; Apelação Cível 1009171-44.2018.8.26.0127; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Carapicuíba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2020; Data de Registro: 23/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Carapicuíba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/10/2020

Data de publicação:

23/10/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra razão a justificar eventual repetição e/ou complementação da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - PREJUÍZO

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra razão a justificar eventual repetição e/ou complementação da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".